Tribunal: TJDFT
Processo: 0703370-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0703370-39.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GILSON DE SOUZA FERNANDES JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS A Turma deu provimento à apelação para deferir a restituição da motocicleta CBR 300, placa OZZ 2024/DF, ao apelante. Alvará de restituição da motocicleta foi expedido e assinado pelo eminente Desembargador Roberval Belinati, presidente da 2a Turma Criminal, em 11.11.21 (ID 30612668). A advogada do apelante informa que em “diligência junto a 4a Delegacia de Polícia do DF, onde foi instaurado o APF e apreendido o bem a ser restituído, o requerente foi informado pelo servidor público que o pedido de alvará de liberação da moto deve ser feito pelo Juízo ad quo, ou seja pela 2 a Vara de Entorpecentes de Brasília, e deverá constar a Ação Penal no 0727952-40.2020.8.07.0001.” (ID 31188704). Há erro no alvará de restituição-- não consta o número da ação penal em que apreendida a motocicleta, mas apenas o número da apelação criminal. Expeça-se, novamente, com urgência, alvará de restituição com o número da ação penal n. 0727952-40.2020 (2a Vara de Entorpecentes do DF), da ocorrência policial e do inquérito policial. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2021 Desembargador JAIR SOARES